Tribunal: STF
Processo: ARE 1290121
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. GRAVIDEZ. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. SERVIDORA CONTRATADA PELO MUNICÍPIO DE ARUANÃ/GO POR PRAZO DETERMINADO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA, NO CASO CONCRETO, DO ESTADO DE GRAVIDEZ DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO EM QUESTÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO. GRAVIDEZ. ALEGAÇÃO DE ESTABILIDADE PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. 



    1. O mandado de segurança possui, dentre seus requisitos, a demonstração inequívoca do direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço para dilação probatória na célere via do mandamus. 



    2. Para a comprovação do direito líquido e certo, é necessário que, no momento da impetração, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido, o que não ocorreu na espécie, pois a impetrante não demonstrou que sua gravidez teve início durante o prazo de validade do contrato de trabalho, época em que estava vinculada ao Município de Aruanã-GO. 



    APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA, PORÉM DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.” (Doc. 13, p. 6, destaquei)



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 19).



    Nas razões do apelo extremo, Valéria Aparecida de Souza apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 7º, inciso XVIII, da Constituição da República e 10, inciso II, alínea b, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Narra que seu pedido foi negado sob o entendimento de que “não teria ela, em tese, demonstrado que sua gravidez ocorreu durante o prazo de validade do contrato de trabalho” (Doc. 23, p. 9). Alega que “há nos autos (evento 1, arquivo 10) exame de ultrassom realizado em 27/04/2017, atestando que a Recorrente estava grávida há 10 semanas e 05 dias, ou seja, com provável concepção em 11/02/2017 (margem de erro de + ou – 0,5 semana), quando ainda vigente o contrato” (Doc. 23, p. 9). Assevera que, “ainda que possível a livre exoneração da Recorrente a qualquer tempo, não se pode olvidar que lhe assistiria ao menos o direito a uma indenização correspondente aos valores que receberia até cinco meses após o parto” (Doc. 23, p. 12). Argumenta que se cuida de “garantia especialíssima à empregada gestante que visa garantir-lhe a tranquilidade emocional e econômica durante a gestação, conferindo-lhe proteção, não só contra a despedida arbitrária, mas também ano que pertinente à preservação de seus vencimentos integrais” (Doc. 23, p. 13). Defende que “seja concedida a segurança determinando que a autoridade impetrante pague a retribuição pecuniária do cargo em comissão de Responsável Técnico do Centro de Abastecimento Farmacêutico, como se em exercício estivesse, durante o período da gestação e o término do gozo da licença gestante, restituindo-se os valores excluídos monetariamente pelos índices oficiais, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação e acrescido de férias + 1/3 integrais e proporcionais e 13º salário integral e proporcional” (Doc. 23, p. 13). Requer, ao final, o provimento do recurso para “que seja reconhecido o direito à estabilidade gravídica da Recorrente e as verbas salariais e remuneratórias correspondentes por todo o período” (Doc. 23, p. 14).



    O Município de Aruanã/GO apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 25).



    A Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 27).



    A Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral - Tema 542 (Doc. 34).



    O órgão julgador do Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido, in verbis:



    “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO. GRAVIDEZ. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. GESTAÇÃO COMPROVADA APÓS FINDO PRAZO DO CONTRATO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA. 



    1. Na forma como dispõe o art. 1.040, II, do CPC, c/c art. 5º, II, da Resolução n. 6/2008, da Corte Especial do TJGO, compete ao órgão julgador do Tribunal de origem exercer o juízo de retratação da sua decisão, prolatada em dissonância com o julgado do C. STF submetido ao regime de repercussão geral. 



    2. Para a comprovação do direito líquido e certo, é necessário que, no momento da impetração, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido, o que não ocorreu na espécie, pois a impetrante não demonstrou que sua gravidez teve início durante o prazo de validade do contrato de trabalho, época em que estava vinculada ao Município apelado. 



    3. Tendo em vista que a superveniente orientação emanada da Suprema Corte no julgamento do Tema 541 em nada discrepa da solução adotada no acórdão recorrido, é de rigor a ratificação correspondente, por meio do exercício negativo do juízo de retratação. 



    JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO.” (Doc. 37, p. 3, destaquei)



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo determinou, então, o retorno dos autos a esta Corte, com fundamento no artigo 1.041 do Código de Processo Civil de 2015 (Doc. 40, p. 12-14).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, pontuo que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 842.844, de minha relatoria, Tema 542 da Repercussão Geral, discutiu o direito de gestante, contratada pela Administração Pública por prazo determinado ou ocupante de cargo em comissão demissível ad nutum, ao gozo de licença-maternidade e à estabilidade provisória. Por oportuno, trago à colação a ementa do referido julgado, in verbis: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. CONTRATOS POR PRAZO DETERMINADO E OCUPANTES DE CARGOS EM COMISSÃO NÃO OCUPANTES DE CARGOS EFETIVOS. GRAVIDEZ DURANTE O PERÍODO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DIREITO À LICENÇA-MATERNIDADE E À ESTABILIDADE PROVISÓRIA. ARTIGO 7º, XVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTIGO 10, INCISO II, ALÍNEA B, DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS.” (DJe de 18/06/2013, destaquei)



    Nada obstante, in casu, o Tribunal de origem manteve a sentença que denegou a segurança, nos seguintes termos:



    “No caso em estudo, a impetrante/apelante firmou com o Município de Aruanã-GO o Contrato nº 023/2017, por intermédio do qual comprometeu-se a executar ‘a prestação de serviços de Técnico de Radiologia (Raio-X), compreendendo a aquisição, processamento e manipulação de imagens radiográficas, bem como a correta aplicação das normas de biossegurança e de proteção radiológica, para atendimento à população carente de recursos financeiros deste município e emergenciais, no Hospital Municipal Dr. Claret, nesta cidade’ - evento 01. 



    Além disso, ressai da avença que o prazo de vigência seria entre janeiro e fevereiro de 2017, sujeito à prorrogação mediante a assinatura de termo aditivo. Porém, à míngua de informações ou documentos em sentido contrário, presume-se que a referida prorrogação não ocorreu. 



    Em sendo assim, a extinção do contrato deu-se de forma automática no final do mês de fevereiro de 2017, não havendo que se falar em ‘exoneração’ da impetrante/apelante no dia 17/03/2017. A bem da verdade, o ato por ela indicado como sua exoneração refere-se somente ao indeferimento do pleito de estabilidade provisória por ela formulado após a expiração do contrato – evento 01. 



    Nesse linear, para que lhe fosse garantido o direito à estabilidade provisória, a impetrante/apelante deveria demonstrar que sua gravidez teve início durante o prazo de validade do contrato, época em que estava vinculada ao Município de Aruanã-GO. Contudo, como o exame por ela apresentado somente foi realizado em 13/03/2017, inexistem nos autos elementos que autorizem afirmar que seu estado de gravidez iniciou-se durante o período de validade do contrato. 



    Desta feita, considerando que a via mandamental é incompatível com a dilação probatória, de modo que a liquidez e certeza do direito vindicado não pode ser aferida senão a partir do acervo previamente constituído pela impetrante junto com a exordial, a manutenção da sentença vergastada é medida que se impõe.” (Doc. 13, p. 3, destaquei) 



    Destarte, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.



    A respeito da aplicação das Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal, assim discorre Roberto Rosas:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.



    (…)



    O CC/2002 não se estende além do art. 112 (CC/1916, art. 85) no tocante à interpretação dos atos jurídicos. Nele adota-se o princípio da manifestação da vontade acima do sentido literal da linguagem. Menos regras temos em relação à interpretação dos contratos. Mas podemos verificar que essa interpretação está no plano dos fatos, principalmente como deixa entrever Danz. Como observa Washington de Barros Monteiro, para chegarmos à interpretação do contrato é necessário reconstruir o ato volitivo em que se exteriorizou o negócio jurídico, pesquisando meticulosamente qual teria sido a real vontade do agente e, assim, corrigindo sua manifestação, verbal ou escrita, expressa erradamente (Curso..., vol. 5, p. 38). Portanto, os fatos voltariam a ser examinados no STF quando da apreciação do recurso extraordinário. Teríamos o STF como terceira instância, aliás entendida assim por João Mendes, contraditado por José Rodrigues de Carvalho (Do Recurso Extraordinário, Paraíba, 1920, p. 14; RTJ 109/814). V. Súmula STJ-5.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138 e 232)



    Nesse sentido foi o seguinte julgado proferido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. GESTANTE. EXONERAÇÃO EM ESTÁGIO PROBATÓRIO. REINTEGRAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO PENDENTE DE CONCLUSÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário não se presta ao reexame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1.328.692-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 01º/10/2021, destaquei)  



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual. Nada obstante, por se tratar de mandado de segurança, não há falar em majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do Supremo Tribunal Federal).



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de julho de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente